Tribunal: TJMT
Processo: 0042525-03.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042525-03.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MORGANA RITA CASTRO - CPF: 483.568.401-04 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –TRABALHISTA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% NOS PAGAMENTO FUTUROS – OMISSÃO DE REAJUSTE DURANTE OS ANOS DE 1998 A 2003 - ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO –
IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA

1. A omissão do Poder Executivo Estadual no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal (com a redação dada pela EC nº. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

(N.U 0058940-95.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá
, nos autos da Ação de Cobrança nº
42525-03.2014.811.0041
movida por
MORGANA RITA CASTRO
,
que julgou procedente a pretensão inicial para determinar ao Apelante que incorpore aos vencimentos da Apelada, inclusive férias, terço constitucional, e qualquer vantagem ou benefício assegurado decorrente de lei, o descompasso entre os reajustes inflacionários do período entre a promulgação da proposta que consolidou a Emenda Constitucional n. 19/98 e a sansão da Lei Estadual n. 8.056/2003.

Como causa de pedir, sustenta a impossibilidade do Poder Judiciário conceder aumento de subsidio aos servidores públicos, em observância da Súmula Vinculante n. 37 do STF.

Assevera a inexistência de dever estatal de indenizar em caso de mora legislativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentada pela apelada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 6820932 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,

cuida-se de remessa necessária e

recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou procedente a pretensão inicial para determinar ao Apelante que incorpore aos vencimentos da Apelada, inclusive férias, terço constitucional, e qualquer vantagem ou benefício assegurado decorrente de lei, o descompasso entre os reajustes inflacionários do período entre a promulgação da proposta que consolidou a Emenda Constitucional n. 19/98 e a sansão da Lei Estadual n. 8.056/2003.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MORGANA RITA CASTRO ajuizou
a A
ção de Cobrança nº
0042525-03.2014.811.0041
, contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando assegur a revisão geral anual de suas remunerações, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988, entre o lapso temporal compreendido entra a promulgação da mencionada PEC (1998) e a sanção da Lei Estadual n. 8.056/2003.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais apresentada no recurso de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Cinge-se a controvérsia que a Apelada é servidora pública do Poder Judiciário Estadual, e que por meio da Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, teve assegurado a revisão geral anual de suas remunerações, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

Consigna, que no lapso temporal compreendido entra a promulgação da mencionada PEC e a sanção da Lei Estadual n. 8.056/2003, que dispõe acerca do reajuste dos, o Apelante deixou de promover a revisão geral de sua remuneração.

De início, importante consignar que a PEC é
norma que sua eficácia é limitada, isto é, dependendo de regulamentação para produzir seus efeitos.

Com efeito, ainda que exista omissão do ente estatal no que concerne à revisão geral anual da remuneração dos servidores, não cabe ao Poder Judiciário fixar índice de reajuste, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes.

Ademais, é certo que o Poder Judiciário não é autorizado aumentar vencimentos, ainda que a pretexto de assegurar a observância do princípio da isonomia, a teor da Súmula nº. 339 do Supremo Tribunal Federal.

Sem maiores delongas, a controvérsia aqui posta já foi enfrentada por este Tribunal e foi reconhecido que a omissão na criação da lei de reajuste anual de remuneração não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO - OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA - ATO DISCRIONÁRIO - SÚMULA 339 STF - INCABÍVEL - PRECEDENTES DO STF - RECURSO DESPROVIDO.

A omissão do Poder Executivo Estadual no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal (com a redação dada pela EC nº. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

(N.U 0058940-95.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - REVISÃO GERAL ANUAL SALARIAL DAS REMUNERAÇÕES E SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – OMISSÃO DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA n° 339 do STF – APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inobstante a omissão do ente estatal quanto à revisão geral anual da remuneração dos servidores, não cabe ao Poder Judiciário fixar índice de reajuste, sob pena de transgredir o princípio constitucional da separação dos poderes.

2.“Súmula nº. 339 - Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento da isonomia”.

(N.U 0054006-94.2013.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES DOS ANOS DE 1998 A 2003 – INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% NOS PAGAMENTO FUTUROS –REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 339/STF – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Resta prescrito o direito a percepção das parcelas referentes ao período superior a cinco anos da data da propositura da ação.

2. A iniciativa na elaboração de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Estado é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir sua omissão. Precedentes do STF.

3. Esta Corte adotou entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da demora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, o que contraria o conteúdo da Súmula 339/STF.

(N.U 0054273-66.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – REAJUSTE ANUAL E GERAL – SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO STF – PREQUESTIONAMENTO DO ART. 37, INCISO X, DA CRF, E DA LEI ESTADUAL Nº 8056/2003 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme disposto no art. 37, inciso X, da CRF, o servidor público tem direito ao reajuste geral e anual, que necessita de lei específica, emanada do Poder Executivo, para ser implementado.

Não cabe ao Poder Judiciário interferir e conceder o reajuste reclamado, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes.

(N.U 0053999-05.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial
. Em sede de remessa necessária,
JULGO PREJUDICADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020